Tribunal: TJSP
Processo: 2087296-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo provido.